Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria.
Comprovada a prática do crime de roubo, inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal.
Cometido o crime com uso de arma de fogo, incide a respectiva causa de aumento de pena (art. 157, § 2o-A-I, do CP).
A palavra das vítimas possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso.
A ficção jurídica da continuidade delitiva tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos e da unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o agente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
Apelação desprovida.